Tribunal: TJMT
Processo: 1015314-88.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015314-88.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GEANCARLUS DE SOUZA GUTERRE - CPF: 568.104.151-49 (ADVOGADO), UESLEI FERREIRA DA COSTA - CPF: 052.269.811-55 (PACIENTE), AO JUIZO DA 3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AGUA BOA (IMPETRADO), UESLEI FERREIRA DA COSTA - CPF: 052.269.811-55 (PACIENTE), GEANCARLUS DE SOUZA GUTERRE - CPF: 568.104.151-49 (ADVOGADO), GEANCARLUS DE SOUZA GUTERRE - CPF: 568.104.151-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), ALEXANDRE JOSE HECK - CPF: 053.073.391-94 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MAYCON LINHARES BATISTA - CPF: 073.549.481-95 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA RODRIGUES ALVES - CPF: 055.471.741-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015314-88.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: GEANCARLUS DE SOUZA GUTERRE

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006] – FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA JÁ ANALISADOS EM
MANDAMUS
ANTERIOR –
NÃO CONHECIMENTO
- EXCESSO DE PRAZO PROVOCADO EXCLUSIVAMENTE PELA DEFESA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – CONHECIDO EM PARTE -
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não se conhece do pedido que questiona os fundamentos da prisão preventiva, quando estes já foram objeto de análise e de decisão colegiada em ação mandamental pretérita, que transitou em julgado.

O excesso de prazo na instrução processual, causado exclusivamente defesa, que permaneceu com os autos em carga por quase 8 [oito] meses, não caracteriza constrangimento ilegal, conforme a Súmula 64 do STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015314-88.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: GEANCARLUS DE SOUZA GUTERRE

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de UESLEI FERREIRA DA COSTA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa.

Assevera que o paciente foi preso em 21/02/2019 pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, e que na audiência de custódia, ocorrida em 25/02/2019, teve sua prisão preventiva decretada.

Prossegue, afirmando que, em 13/08/2019, a Defensoria Pública apresentou a resposta à acusação em nome do paciente e que, desde então, nenhum outro ato processual foi praticado, encontrando-se encarcerado cautelarmente há 17 [dezessete] meses, sem que tenha sido designada a audiência de instrução e julgamento, configurando o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo.

Por derradeiro, questiona a fundamentação adotada na decisão que decretou a prisão preventiva, aduzindo que ela não preenche os requisitos do artigo 312 do CPP.

Pede a concessão da ordem, para que UESLEI seja posto em liberdade, com ou sem a imposição de cautelares diversas.

Impetrada esta ação mandamental no plantão judiciário, o Desembargador Plantonista, entendendo não ser o caso de medida amparada pela Resolução nº 010/2013/TP, determinou a sua regular distribuição, observando-se a prevenção certificada nos autos.

A liminar vindicada foi indeferida.

Nas informações que prestou, o juízo de origem noticiou que o impetrante, GEANCARLUS DE SOUZA GUTERRE, fez carga dos autos em 03/12/2019 e somente os restituiu à secretaria em 28/07/2020. Tão logo foi devolvido, o processo foi digitalizado e inserido no PJE, passando a tramitar de forma eletrônica, inclusive com a designação da audiência de instrução para o dia 18/08/2020, as 13h00, por videoconferência.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial conhecimento da ação mandamental, apenas pelo alegado excesso de prazo, e, nessa parte, que seja denegada a ordem, uma vez que o atraso na marcha processual se deu por culpa única e exclusiva da defesa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015314-88.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já destaquei quando da análise do pedido de liminar, este é o
segundo

mandamus
impetrado em favor do paciente, sendo que, no HC nº 1015485-79.2019.811.0000, de minha Relatoria,
já foram analisados os requisitos para a decretação da segregação cautelar de UESLEI
, em acórdão da 1ª Câmara Criminal, assim ementado:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RECEPTAÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS, E FOI RECENTEMENTE CONDENADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA CARACTERIZADO – EXCESSO DE PRAZO OCASIONADO EXCLUSIVAMENTE PELA DEFESA – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciando que a soltura do paciente importa risco concreto de reiteração do fato delituoso, máxime porque o agente, além de responder outras ações penais por delito da mesma natureza, ostenta recente condenação por homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

Nos termos da Súmula n. 64 do Superior Tribunal de Justiça, não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocado exclusivamente pela defesa.

Portanto, não deve ser conhecido o
writ
neste ponto, uma vez que não houve insurgência contra o referido acórdão, que transitou em julgado.

Cabe verificar, neste
mandamus
, apenas a
alegação de excesso de prazo
.

Nesse particular, verifico que o impetrante não tratou de instruir a inicial com as cópias necessárias, limitando-se a trazer algumas imagens [fotografias] de poucas páginas da ação penal de origem.

No entanto, após as informações prestadas pelo juízo singular, de que a ação penal foi digitalizada e tramita no sistema PJE – Processo Judicial Eletrônico, tive acesso à integralidade dos autos e pude constatar que ela foi ajuizada
contra o paciente e outros 3 [três] corréus
, e desenvolvia sua marcha regular até
03/12/2019
,
quando o advogado GEANCARLUS DE SOUZA GUTERRE, ora impetrante, fez carga dos autos, somente os restituindo em
28/07/2020
.

O simples aclaramento dos fatos permite concluir que

o

atraso na marcha processual não pode ser creditado à máquina judiciária, mas sim à defesa do paciente, que permaneceu com os autos por quase 8 [oito] meses!

A questão debatida já foi sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça:

NÃO CONSTITUI CONSTRANGIMENTO ILEGAL O EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO, PROVOCADO PELA DEFESA.
(Súmula 64, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 03/12/1992, DJ 09/12/1992, p. 23482).

Ademais, o Conselho Nacional de Justiça recomendou
“aos Tribunais e magistrados com competência penal que priorizem a redesignação de audiências em processos em que o réu esteja solto e a sua realização por videoconferência nas hipóteses em que a pessoa esteja privada de liberdade, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus”
[art. 7º da Recomendação nº 62/2020], o que permitirá o encerramento da instrução processual.

Atento a essa recomendação, o juízo singular tratou de adotar as medidas determinadas na Portaria Conjunta 371/2020/PRES/CGJ, e a ação penal retomou seu curso normal, com a designação da audiência de instrução para data próxima, qual seja,
18/08/2020
, por videoconferência.

Desse modo, concluo que não há excesso de prazo atribuível ao Poder Judiciário, mas apenas e tão somente à defesa do paciente, patrocinada pelo impetrante.

Diante do exposto,
conheço parcialmente
do
writ
e, nessa parte,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de UESLEI FERREIRA DA COSTA, mantendo incólume a decisão de decretou sua prisão preventiva, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020